Tribunal: TCU
Processo: 005.746/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Edimilson Renon contra o Acórdão 6.667/2020- 1a Câmara, que julgou irregulares suas contas, condenou-o ao pagamento do débito e lhe impôs multa fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Edimilson Renon contra o Acórdão 6667/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/6/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU.